Tribunal: TJSP
Processo: 0022735-81.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0022735-81.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante FRANCISCO
APARECIDO BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram as preliminares arguidas e, no mérito,
deram parcial provimento ao apelo para absolver Francisco Aparecido Bezerra pelos
crimes a ele imputados na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 2/22
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320
Limeira
Apelante: Francisco Aparecido Bezerra
40.514
1. Francisco Aparecido Bezerra foi condenado
como incurso no artigo 157, §2°, inciso I, e no artigo 148, caput, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal, ao cumprimento da
pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de
reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 13 (treze)
diárias de multa, fixadas no valor unitário mínimo (fls. 105/117).
Inconformado com a sentença, apela o acusado em busca de sua
reforma. Preliminarmente, suscita nulidade processual porque os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 3/22
reconhecimentos pessoais na fase inquisitiva e na instrução
processual não seguiram os ditames artigo 226, inciso II, do Código
de Processo Penal. Ainda de forma preliminar alega a nulidade da
audiência feita por videoconferência, alegando que o acusado deveria
ter sido apresentado pessoalmente. No mérito, assevera que o
conjunto probatório não é suficiente para a condenação. Narra que
nenhum dos objetos subtraídos foi encontrado. Aduz que a sentença
foi calcada única e exclusivamente no reconhecimento informal do
acusado feito pela vítima, que não foi corroborado por nenhum dos
outros elementos dos autos. Quanto ao crime de sequestro, alega que
a vítima consentiu a conduta, que deve ser desclassificada para
constrangimento ilegal. Assevera que a pena do sequestro não
deveria ter sido agravada na segunda fase da dosimetria porque “o
crime de sequestro não teve como objeto o sujeito do pai da vítima,
Lazara Ana”. Requer o reconhecimento das nulidades arguidas,
anulando-se o processo desde o primeiro ato impugnado. No mérito,
pugna pela absolvição pelo roubo com fulcro no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal e pelo sequestro com base no inciso III
do mesmo artigo. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do
sequestro para constrangimento ilegal. Ainda de forma subsidiária,
requer o afastamento da agravante no sequestro e a fixação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 4/22
regime diverso do fechado (fls. 133/145).
O recurso foi processado regularmente, com
apresentação de contrarrazões pelo órgão ministerial de primeira
instância (fls. 148/152). O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
propõe o não provimento do apelo (fls. 175/181).
2. Segundo a denúncia, na data e local descritos,
o acusado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com
emprego de faca, cerca de R$200,00 em dinheiro e 40 maços de
cigarros de marcas diversas, avaliados em R$280,00, pertencentes à
Padaria Lucato, e privou Lázara Ana da Silva Porochinski de sua
liberdade mediante sequestro.
Apurou-se que o réu, munido de uma faca,
adentrou á padaria mencionada e, após ameaçar a funcionária,
subtraiu os valores e objetos em questão. Em seguida, ao se evadir
do estabelecimento, o acusado, portanto uma faca, abordou Lázara,
que estava em seu veículo, privando-a de sua liberdade, obrigando-a
a sair do local e levá-lo até o bairro Jequitibás, onde foi deixado por
ela. Policiais militares foram acionados para apurar a ocorrência e, em
patrulhamento pelo local dos fatos, encontraram o réu, que foi
prontamente reconhecido por Ariel como autor do roubo em apreço.
3. Não se verifica qualquer nulidade no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 5/22
reconhecimento pessoal do acusado feito pela vítima na fase policial,
valendo ressaltar que o réu foi preso em flagrante pelos policiais
pouco depois da ocorrência do roubo.
O Superior Tribunal de Justiça tem posição
consolidada, segundo a qual as formalidades do artigo 226 do Código
de Processo Penal consistem em recomendação legal, e não
exigência. Nesse sentido: “a jurisprudência desta Corte é firme no
sentido que as disposições insculpidas no art. 226 do CPP configuram
mera recomendação legal, e não uma exigência, porquanto não se
comina a sanção da nulidade quando praticado o reconhecimento
pessoal de modo diverso. 3. No caso, o elemento informativo do
reconhecimento pessoal na fase investigatória foi confirmado
judicialmente, por ocasião da instrução, tornando-se prova válida.
Outrossim, outros elementos probatórios foram angariados para
consolidar a condenação, dentre eles a identidade do paciente
deixada no local do crime e recolhida pela vítima. Por conseguinte,
não há falar em nulidade por desobediência às formalidades
insculpidas no art. 226, II, do CPP, haja vista a inobservância de
prejuízo ao réu, conforme entendimento corrente nesta Corte, forjado
no princípio pas de nullité sans grief” (HC 413.013/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 6/22
27/11/2017).
De mais a mais, o descumprimento da regra do
artigo 226 do Código de Processo Penal pode configurar nulidade
relativa, dependente da demonstração de prejuízo, inexistente no
caso em julgamento principalmente pelo teor deste voto no âmbito
do mérito.
A respeito do mencionado dispositivo legal,
Fernando Tourinho Filho, baseado em lição de Frederico Marques,
registra: “não tem aplicação em se tratando de reconhecimento feito
na instrução criminal ou no plenário do Júri. Na verdade, nunca
assistimos a um reconhecimento em juízo em que se observassem
aquelas formalidades. Contudo, nas hipóteses em que o Juiz, na
instrução ou no plenário do Júri, pergunta à vítima ou à testemunha se
a infração penal foi cometida por aquela pessoa ali presente como
réu, não há, propriamente, um reconhecimento, e sim uma pergunta a
mais... Entretanto, se houver dúvida quanto à identidade do acusado,
seja na Polícia, seja em Juízo, a observância daquelas formalidades é
de rigor”1.
4. Rejeita-se também a alegação de nulidade
processual pela realização do interrogatório por videoconferência,
1 Processo Penal, 3, São Paulo: Saraiva, 1994, p. 292.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 7/22
pois no presente caso em nada prejudicou a ampla defesa, tampouco
ofendeu o Código de Processo Penal ou os tratados internacionais
assinados pelo Brasil e mencionados pelo recorrente.
Consigne-se que o interrogatório do réu preso por
videoconferência tem respaldo no artigo 185, §2o2, do diploma
processual penal, e pode ser determinado quando presente alguma
das hipóteses previstas no citado dispositivo legal.
No caso dos autos, o magistrado sentenciante
decidiu pela teleaudiência com os seguintes fundamentos: “Justifica-
se o uso parcial de videoconferência, para interrogatório, uma vez que
presentes os requisitos legais previstos no art. 185, § 2o I, segunda
parte, II, III e IV, do Código de Processo Penal, bem como em
obediência aos princípios da celeridade e economia processuais,
ressaltando-se que o sistema utilizado garante a mais ampla defesa e
o contraditório. A realização da audiência através do sistema de
videoconferência, por seu turno, é mais um instrumento ofertado pelo
mundo moderno aos profissionais do direito, e que atende aos
2 Art. 185, § 2o. Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes,
poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico
de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das
seguintes finalidades: I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso
integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; II - viabilizar
a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento
em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; III - impedir a influência do réu no ânimo de
testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos
termos do art. 217 deste Código; IV - responder à gravíssima questão de ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 8/22
anseios de um Estado eficiente, econômico e seguro, sem se
descuidar dos direitos do acusado, a quem se garante o direito de
participar do ato, como se estivesse presente na sala onde se
encontra Juiz, ou melhor dizendo, fazendo-se presente a este local,
através de videoconferência; de se entrevistar antecipadamente com
seu defensor e de se manifestar durante a realização da colheita da
prova, através de telefone privativo. Ora, através da videoconferência
o réu pode ouvir e ser ouvido, enxergar e ser visto, além de falar,
sendo, pois, inaceitável se dizer que o seu direito à presença foi
desrespeitado. Não aceitar a utilização desta ferramenta, a qual traz
economia monstruosa aos cofres públicos, garantindo um maior
número de policiais nas ruas tão violentas de nosso país, contribuindo
até para a diminuição da emissão de gases poluentes lançados pelos
veículos de transporte de presos e do trânsito, evitando riscos de
acidentes,
resgates
por
facções
criminosas,
o
incômodo
deslocamento para os presos, que nada gostam de viajar horas de
presídios distantes, em compartimento específico de viatura policial,
ficando privados de refeições, sendo expostos ao público quando
conduzidos da cela do fórum até a sala de audiências, seria o mesmo
que não aceitar a comunicação por telefone, as compras transações
feitas pela internet, ou seja, um retrocesso por mero capricho da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 9/22
defesa. O uso de videoconferência também se justifica para garantia
de segurança de Magistrados, membros do Ministério Público,
defensores, partes, testemunhas e advogados. Anote-se que
Magistrados da Comarca estão sendo vítimas de inúmeras ameaças
de morte, inclusive com notícias de uso de bombas no Fórum, razão
pela qual o uso de videoconferência gera mais seguranças a todos os
profissionais do Direito na Comarca (...).” (fls. 73/74).
Esta
decisão
ainda
faz
referência
a
um
comunicado do Conselho Superior da Magistratura que orienta os
magistrados criminais a utilizar as salas de videoconferência
instaladas.
A sentença recorrida, ao refutar a preliminar de
nulidade suscitada em alegações finais, acrescentou à motivação
acima transcrita: “Afasto a preliminar de nulidade da videoconferência,
porquanto não houve qualquer prejuízo para a defesa do réu, que não
só foi interrogado ao final, como falou livremente com os argumentos
que entendeu devido, não se tendo percebido qualquer tipo de
dificuldade ou constrangimento externo no contato do réu com o juízo,
ou com os demais meios de prova produzidos na audiência.” (fls.
107).
Sendo assim, conquanto se trate de medida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 10/22
excepcional, a adoção da videoconferência no presente caso se deu
pelas razões regularmente explicitadas pelo Juízo, sobretudo diante
dos riscos à segurança pública provocados pelo comparecimento
pessoal do imputado em audiência, evidenciados pelas ameaças
sofridas a magistrados da comarca e pela insuficiência de agentes
penitenciários para a escolta. Cuida-se, portanto, de hipótese de
teleaudiência permitida pelo artigo 185, §2o, I, do diploma processual
penal.
Soma-se que não se demonstrou qualquer
prejuízo à defesa, o que afasta a possibilidade de nulificação do ato
processual, em consonância com o artigo 563 do Código de Processo
Penal.
A propósito, o magistrado decidiu em 29 de
março de 2017 - com antecedência necessária - que o interrogatório
seria conduzido de tal forma (fls. 72/77). Entretanto, curiosamente,
antes disso a defesa já havia contestado a realização de
videoconferência, antes mesmo de ser designada a audiência (fls.
68/71).
O Superior Tribunal de Justiça tem autorizado o
interrogatório por videoconferência nas situações previstas no artigo
185, §2o, do diploma processual penal, especificamente, como no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 11/22
caso dos autos, quando há dificuldades enfrentadas na remoção e
apresentação dos presos em juízo (RHC 96881/AL, 5a Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 05 de junho de 2018; RHC
83318/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 27 de junho de
2017), para se evitar delonga na prestação jurisdicional,
considerando-se os problemas constantes da escolta do
acusado (AgRg no RHC 85853/AL, 5a Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, j. em 15 de março de 2018) bem como diante da
superlotação dos presídios (RHC 85999/SE, 5a Turma, Rel. Min.
Joel Paciornik, j. em 19 de setembro de 2017) e dos riscos no
transporte necessário para apresentar os réus presos em juízo
(HC 194576/SP, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 16 de abril de
2013).
Logo,
a
sentença
apelada
reconheceu
configurada hipótese legal de interrogatório por videoconferência e
justificou de modo adequado a medida excepcional, inclusive em
harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Além
da observância ao contraditório e à ampla defesa, não se comprovou
nenhum prejuízo ao acusado, que foi interrogado diretamente pelo
juiz natural da causa, em tempo real, mas por intermédio de recurso
tecnológico prescrito em lei, tudo a amparar a regularidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 12/22
processo e a rejeição da preliminar aduzida.
5.
A
existência
material
do
crime
está
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 31/34) e pelos
depoimentos testemunhais.
Todavia, as provas reunidas nos autos não
demonstram, com a certeza necessária, a responsabilidade criminal
do réu pelos ilícitos narrados na inicial acusatória.
Ouvida em juízo, a vítima Arlei Vicente Lopes
contou que os fatos ocorreram em uma manhã de sábado. O réu
chegou para assaltar o comércio onde o depoente trabalha e é o
proprietário. Sua esposa estava no caixa e o depoente estava nos
fundos. O réu anunciou o assalto. O depoente percebeu pelas
câmeras que era um assalto. O avô da esposa do depoente gritou
que era um assalto. Após o réu assaltar e pegar os pertences, ele
saiu correndo. O depoente o perseguiu. Conseguiu segui-lo correndo.
Ele subiu uma rua e logo na esquina de cima, virando, tinha um
supermercado. Havia uma moça que tinha feito compras e estava
entrando no carro. O réu a pegou em sequestro e mandou-a tocar o
carro e ir embora. Ele fugiu. No roubo o réu estava armado com um
facão, de acordo com a esposa do depoente. Ele não falou nada na
perseguição. A esposa do depoente disse, depois, que ele chegou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 13/22
devagar no caixa, anunciou o assalto e mandou-a ficar quieta. Ela
começou a entrar em pânico e chorar. Ele já tinha pegado os
pertences. Os clientes perceberam e começaram a gritar “ladrão”,
então ele saiu correndo. Ele levou maços de cigarros e dinheiro. Ele
levou cerca de R$ 200,00 (duzentos reais) ou R$ 300,00 (trezentos
reais) em dinheiro. Quando ele anunciou o sequestro da moça, o
pessoal já avisou a polícia. Tinha vários policiais na área. Logo
depois, uns 15 minutos depois, o réu foi pego. Os bens não foram
recuperados, porque ele tinha seguido para uma área de mata entre
dois bairros e foi preso por lá. O depoente nunca o tinha visto antes.
O depoente conversou com a moça do carro, que é cliente da
padaria. Ela disse que ele chegou junto dela, que já estava dentro do
carro, abriu a porta de trás do carro e anunciou o assalto, dizendo que
era para tocar o carro. O réu era um rapaz de 35 (tinta e cinco) a 40
(quarenta) anos, não aparentava ser tão novo. Ele tinha estatura
média, era magro e moreno claro. Em audiência disse que o réu
aparentemente é o autor do crime. Parece com o indivíduo. Quem
poderia identificar melhor é sua esposa, mas ela está com depressão.
Só o viu enquanto ele corria e olhava para trás de vez em quando.
Quando o depoente se aproximou do réu na perseguição foi que ele
sequestrou a moça. Não o viu de frente. Na época ele estava com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 14/22
barba cerrada, cabelo mais comprido, aparentemente meio sujo, com
um boné e jaqueta. Era um Toyota/Etios. Sua esposa não foi para a
delegacia porque passou mal. Entre ele sair de carro com a moça e
ele ser preso demorou não mais do que meia hora. Ele anunciou o
assalto com a voz baixa, já com a faca em punho. Ele pediu para sua
esposa colocar o dinheiro e os cigarros dentro da mochila. Ele saiu
correndo com essa mochila.
Também sob o crivo do contraditório, a vítima
Lázara Ana da Silva Porochinski narrou que estava saindo do
mercado com seu pai, pois tinham acabado de fazer a compra. Era
bem de manhãzinha, umas 08h30min. Entrou no carro e guardou a
compra, enquanto seu pai foi guardar o carrinho do mercado. Quando
ele voltou e ia entrar no carro, a depoente viu alguém abrindo a porta
de trás e falando “anda, toca o carro”. Viu que ele estava com um
facão. Ele dizia que tinha traficante atrás dele, não falava coisa com
coisa. Seu pai chegou a entrar no carro e saíram com o carro. O réu
falou para correr, que os traficantes iam mata-lo. Não deu para
perceber se tinha problema mental. Ele estava bem agitado. Ele não
manifestou intenção de levar nada. Ele disse que queria fugir, uma
carona para fugir. Ele não ameaçou nem a depoente nem seu pai de
morte. Ele só falou para correr. Ele estava com a faca, que por si só já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 15/22
intimida bastante. Ele tinha uma mochila nas costas. A depoente não
viu nada dentro da mochila. Não consegue descrever a pessoa,
porque não chegou a ver nada do rosto dele. Estava correndo com o
carro e não podia olhar muito no retrovisor. E, quando olhava, ele
estava sempre olhando para trás, porque havia gente seguindo o
carro. Havia dois vizinhos seguindo o carro da depoente e mais um
moço que trabalha com calhas, todos de carro atrás. A depoente
passou por vários bairros, até que ele quis descer no bairro Jequitibá.
Quando ele percebeu que não tinha mais ninguém seguindo, ele
desceu na beira de um mato no finalzinho do bairro. Ele entrou pelo
mato. Nem a depoente nem seu pai foram machucados. Ele não disse
nada para a depoente ou para seu pai quando foi embora, só mandou
parar e saiu correndo. Quando ele desceu, Nelson, o moço da calha,
chegou perguntando se estava tudo bem. Então a depoente voltou
para a marcenaria de sua propriedade, onde já estavam seu filho e a
polícia. A depoente não conhecia o réu antes. Em audiência disse não
ter condições de reconhecer o réu como o autor do crime. O veículo
da depoente é um Etios prata. O réu exibia bem claramente a faca,
que ficava no banco do carro. Por isso a depoente saiu com o carro.
Ele não foi educado. Ele ordenava que a depoente empreendesse
fuga. Ele não chegou a apontar a faca para a depoente. Ele estava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 16/22
bem desesperado para fugir. Na hora a depoente até acreditou, e por
isso correu, porque se fosse traficante mataria o indivíduo e também a
depoente e seu pai. A fuga demorou pouco, uns 20 minutos ou meia
hora no máximo.
O policial militar Marcel Vítor Faria relatou que
no dia dos fatos o réu estava barbudo, de cabelo comprido e boné,
uma blusa larga e escura. Ligaram 190 e informaram do roubo já
ocorrido. Chegou à padaria e ele não estava mais lá. O proprietário
passou as características do indivíduo e o que foi levado. Umas duas
ruas para cima avistaram o réu com uma mochila, andando pela rua.
Levaram-no até a padaria e a vítima o reconheceu. A pessoa
sequestrada estava no mercado com o marido, salvo engano. O réu
entrou no banco de trás dizendo que havia traficantes atrás dele e a
fez leva-lo até o bairro Jequitibás, que é o bairro vizinho, onde ele
abandonou o carro. Dali até o local onde o réu foi encontrado é
próximo, cerca de 2 km, é um bairro vizinho. O réu estava nas
redondezas da padaria. O depoente não conhecia o réu antes dos
fatos. Na hora da abordagem, ele estava meio perdido, ele não sabia
seu nome nem dizia de onde era, não sabe se estava sob efeito de
droga. Ele dizia que não era ele. Na mochila dele não foi encontrado
nada que indicasse que tinha sido ele. Talvez ele tenha dispensado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 17/22
Não foi encontrada faca. Dentro da mochila havia roupas e material
de obra. Não havia cigarro na mochila. Na padaria, a mulher do
proprietário viu o réu pelo vidro da viatura e já começou a chorar,
dizendo que era ele mesmo. O avô do proprietário também o
reconheceu, mas hoje já é falecido. O outro policial, Allan, estava ao
lado quando do reconhecimento pela vítima.
Seu colega de farda Allan Danilo de Souza
Oliveira relatou que foi solicitado pelo COPOM porque tinha
acontecido um roubo na padaria. A vítima passou as características
do agente. Fizeram patrulhamento pelo bairro e visualizaram um
indivíduo com uma bolsa na mão na esquina. As características
batiam. O réu foi levado para a vítima reconhece-lo. Ela reconheceu e
deram voz de prisão a ele. Quando chegaram à padaria, havia uma
senhora com um veículo. Ela disse que estava num mercado, o
indivíduo saiu correndo da padaria, abordou-a e mandou-a sair com o
veículo. Ela disse que não tinha visto as características do indivíduo.
Ela disse que ele estava com um facão e a ameaçou para leva-lo de
lá. Ela não se queixou de ter sido levado nada dela. A esposa do
proprietário da padaria e o avô dele também reconheceram o agente.
Reconheceu com certeza o réu como o agente do crime. Assim que o
depoente desceu da viatura, a esposa da vítima visualizou o indivíduo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 18/22
e começou a chorar, confirmando que era ele.
Ao ser interrogado judicialmente, o réu Francisco
Aparecido Bezerra narrou uma pessoa tirando fotos dele no telefone
perto do restaurante. Não entrou na padaria para comprar nada. Não
estava com faca, estava com uma bolsinha com um alicate de
apertar. Lembra-se de ter tirado a camisa e ter chegado ao bairro
Aeroporto. Não se lembra de estar fugindo de traficante, só se lembra
de a polícia tê-lo abordado depois. Ficou machucado na cabeça.
6. Os relatos das vítimas e dos policiais militares
demonstram coerência interna e simetria uns com os outros.
Entretanto, ainda assim, ao longo da instrução processual não se
obteve a certeza da autoria exigida para a condenação.
O ofendido Arlei reconheceu o acusado na
delegacia (fls. 12 e 35). Entretanto, em audiência disse que só pode
afirmar que o réu se parece com o autor do crime. Relatou ainda que
a câmera de monitoramento da padaria filmou o autor de longe.
Acrescentou que só o viu durante a perseguição, quando olhava para
trás, e que sua esposa viu melhor o rosto do roubador, mas não foi
arrolada porque entrou em depressão pelo ocorrido.
Por sua vez, a vítima Lázara não reconheceu o
acusado em juízo e disse que não consegue descrever o autor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 19/22
sequestro porque não chegou a ver seu rosto. Da mesma forma, o
policial Marcel limitou-se a dizer em juízo que no dia da audiência o
acusado estava diferente de quando foi preso.
Nota-se que o reconhecimento mais sólido do
acusado foi feito no local do roubo pela vítima Érica, que não
compareceu à delegacia nem ao juízo por conta do abalo psicológico
sofrido com a prática do crime. O já baixo valor processual deste
reconhecimento é ainda mitigado pela possibilidade fática de
equívoco, pois a vítima teria reconhecido o réu poucos minutos depois
do delito, quando ainda estava abalada, tanto que começou a chorar
quando viu o acusado na viatura. É possível que esta tenha sido a
reação de quem é novamente colocado frente ao criminoso, mas é
também possível que o fato de ter visto o réu dentro da viatura, preso,
tenha induzido a ofendida a imaginar que ele tenha sido o autor do
roubo.
7. Some-se a isso a aparente incongruência entre
os locais em que o réu desceu do carro e aquele em que foi preso.
A vítima Lázara contou que, sob as instruções do
criminoso, passou por vários bairros, até que ele desceu à beira de
um mato já nos limites urbanos do bairro Jequitibás e entrou pelo
matagal. Ela narrou que a fuga do acusado demorou no máximo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 20/22
20 a 30 minutos. Em consonância, o ofendido Arlei relatou que, entre
o roubador fugir de carro e o acusado ser preso, decorreram
aproximadamente 15 minutos, no máximo meia-hora.
O policial Marcel narrou em juízo que avistaram o
réu andando pela rua com uma mochila umas duas ruas para cima da
padaria. Entretanto, narrou que a distância entre o local onde o réu foi
encontrado e a padaria era de cerca de dois quilômetros. Na fase
policial a testemunha contou que o réu foi abordado próximo ao
supermercado onde Lázara foi sequestrada (fls. 09). Allan confirmou
em juízo que fizeram patrulhamento pelo bairro e visualizaram um
indivíduo na esquina com uma bolsa na mão. Em solo policial narrou
que passaram a patrulhar a região e encontraram o acusado de volta
nas proximidades do local dos fatos (fls. 11).
Tendo em vista as fundadas suspeitas de que o
réu não está em pleno gozo das faculdades mentais
conforme
relatado pelos dois policiais na delegacia e por Marcel em juízo , não
se contesta o (des)acerto da decisão de rumar de volta em direção ao
local do crime, mas a possibilidade física de tê-lo conseguido.
As testemunhas ouvidas foram unânimes ao
contar que não foram encontrados com o réu a faca ou os bens
subtraídos. Marcel disse que na mochila do réu havia roupas e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 21/22
materiais de obras. O acusado narrou que tinha um alicate ali.
Se o criminoso esteve em fuga com Lázara por
aproximadamente 20 minutos (considerando o menor dos lapsos
temporais narrados por ela), teria apenas 10 minutos (totalizando o
máximo de meia-hora narrado por Lázara e Arlei) para se desfazer
dos bens no matagal e percorrer dois quilômetros a pé para
retornar aos arredores dos locais dos crimes.
Existem indícios de que o réu foi o autor dos
delitos. Mas existe também a possibilidade de que não tenha sido. E,
existindo a plausível hipótese de que não seja o autor, deve ser
absolvido das imputações, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Deve ser dado parcial provimento ao recurso, vez
que a absolvição pleiteada quando ao crime de sequestro foi fundada
no inciso III do artigo 386 do Código de Processo Penal, hipótese
afastada porque os fatos constituem infração penal, embora a autoria
seja desconhecida. A análise das teses subsidiárias fica prejudicada.
8. Ante o exposto, rejeitam as preliminares
arguidas e, no mérito, dão parcial provimento ao apelo para
absolver Francisco Aparecido Bezerra pelos crimes a ele imputados
na denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0022735-81.2016.8.26.0320 - Limeira - VOTO No 22/22
Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado